Tribunal: TJSP
Processo: 0000030-63.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Moreira da Silva
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373194
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000030-63.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que são apelantes
ROBSON GUILHERME MOREIRA DA MOTTA SILVA e EDERSON IAGO DE
SOUZA FEITOZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos e consideraram prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
MOREIRA DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
2
Apelação Criminal com Revisão no 0000030-63.2017.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto
13a Câmara de Direito Criminal
Voto no 31370
Apelações criminais
Furto qualificado praticado durante o
repouso noturno
Emprego de chave falsa e concurso de
agentes Sentença condenatória Pretendida a absolvição por
fragilidade probatória ou, subsidiariamente, Robson busca a
exclusão das qualificadoras e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritivas de direitos
Inadmissibilidade

Materialidade,
autoria
e
qualificadoras
suficientemente
demonstradas
Réus presos em flagrante na posse da res
furtiva Palavras da vítima e dos policiais assaz importantes e
valiosas na apuração dos fatos Condenação bem editada, com
base em convincente acervo probatório
Penas e regimes
prisionais mantidos Inviável a substituição da pena privativa
de liberdade de Robson por restritivas de direitos, máxime
porque estas não se mostram suficientes, nem socialmente
recomendáveis (art. 44, III, CP). Recursos desprovidos.
1.
Ao
relatório
da
r.
sentença
monocrática,
acrescenta-se que Robson Guilherme Moreira da Motta Silva e Ederson
Iago de Souza Feitosa, ambos por infração ao artigo 155, parágrafos 1o e
4o, incisos III e IV, do Código Penal, foram condenados, respectivamente, às
penas de: (i) 3 (três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
3
fechado, e 16 (dezesseis) dias-multa, no mínimo legal; e (ii) 2 (dois) anos e 8
(oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 13 (treze) dias-multa, no
mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade imposta a Ederson por
duas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à
comunidade, pelo prazo da condenação, e prestação pecuniária no valor de 1
(um) salário mínimo, destinada a entidade assistencial.
Inconformados,
recorrem.
Acenando
com
a
fragilidade probatória, pugnam pela absolvição. Subsidiariamente, Robson
busca a exclusão das qualificadoras e a substituição da pena corporal por
restritivas de direitos.
Regularmente processados os recursos, opina a d.
Procuradoria Geral de Justiça pelo improvimento dos apelos.
É o relatório.
2. Os recursos não comportam provimento.
Emerge
dos
autos
que
os
apelantes
foram
processados e, ao final, condenados por crime de furto duplamente
qualificado, praticado durante o repouso noturno, porque, no dia 03 de janeiro
de 2017, por volta das 2h50min, defronte a um alojamento coletivo situado na
Rua Itanhaém, no 1345, na cidade e comarca de São José do Rio Preto,
previamente ajustados, agindo em concurso, um aderindo à conduta ilícita do
outro, com emprego de chave falsa, subtraíram, para si, o veículo VW-Polo GL,
cor verde, placas BIC-1271, bem apreendido em poder dos denunciados,
pertencente à vítima Luiz Natal Alves Morales.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
4
Segundo o apurado, aproveitando da circunstância
de se tratar do período da madrugada, horário no qual a vigilância é ausente
ou menos eficiente, de maneira a tornar o patrimônio mais vulnerável, os
acusados resolveram furtar o veículo da vítima que estava estacionado no
local acima descrito.
Para tanto, num primeiro momento, os acusados
abriram uma das portas com uma chave falsa que traziam consigo. Depois, a
dupla de furtadores conseguiu ligar o motor com a mesma chave falsa. Logo
em seguida, Ederson assumiu a direção do automóvel e, na companhia do
comparsa Robson, fugiram dali, de modo a consumar o delito.
Após conduzir o carro por vias públicas, os acusados
foram surpreendidos por policiais militares, que foram informados via Copom a
respeito do furto. Ao notar a presença da viatura, mesmo advertida da
abordagem, a dupla de furtadores tentou empreender fuga, mas foi alcançada
e abordada na posse da res, com apreensão da chave falsa utilizada na
empreitada criminosa.
Indagados, os acusados confessaram informalmente
o furto qualificado em comparsaria, inclusive com emprego da chave falsa
apreendida.
Pois bem.
A
materialidade
do
delito
apresenta-se
cumpridamente demonstrada, não apenas pelos autos de prisão em flagrante
(fls. 4/12), de exibição e apreensão (fls. 19/20), de entrega (fl. 21) e pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
5
laudo pericial (fls. 283/284), senão também pela prova oral amealhada nos
autos.
A autoria, por igual, emerge bem elucidada.
Na peça flagrancial, os acusados negaram a prática
delitiva.
Ederson disse que estava caminhando pela rua
quando um adolescente que conhece apenas pela alcunha de “Neguinho”
parou ali dirigindo um veículo VW/Polo. Ele estava acompanhado de uma
moça. Pediu para dar algumas voltas com o carro, mas antes indagou
“Neguinho” se o automóvel não tinha nenhum “BO”. Ele afirmou que o carro
pertencia ao patrão dele, fazendo alusão ao dono da “boca de venda de
drogas” e que não havia problemas. Saiu dali e encontrou no caminho um
conhecido de nome Robson e lhe ofereceu uma carona. Passaram a rodar
quando cruzaram com uma viatura e, em seguida, foram abordados. Os
policiais indagaram sobre a origem do veículo e, apesar de falar que pertencia
a “Neguinho”, os policiais não acreditaram e passaram a pressioná-lo para
saber onde havia furtado. Por isso, acabou confessando o furto naquele
momento, mas não foi o autor do delito. Não sabe dizer o nome de “Neguinho”
e tampouco como localizá-lo (fls. 9/10).
Robson, por seu turno, contou que conhece Ederson
e, durante a madrugada, o encontrou na rua. Ele dirigia um veículo e ofereceu
carona para o interrogando. Embarcou no automóvel e passaram a rodar,
sendo logo abordados por policiais militares que informaram que o veículo era

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
6
produto de furto. Não tinha conhecimento da origem espúria do veículo.
Ederson, após muita pressão dos policiais, acabou confessando a prática do
crime (fl. 12).
Em Juízo, voltaram a negar a acusação, mas
alteraram as versões anteriores.
Ederson disse que conhecia o corréu Robson há
pouco tempo. Ele é usuário de drogas. Estava na frente da casa de sua avó
com a esposa quando lá surgiu Robson, à noite, na posse do carro, e o
chamou para dar uma volta. Entrou no veículo e andaram por cerca de cinco
quarteirões, momento em que a polícia os abordou. Robson disse que o carro
era de um rapaz que usava droga na casa dele, mas os policiais não quiseram
ir naquela residência. Na delegacia, disseram que pegaram o carro de um
rapaz para ver se “aliviava”. Robson dirigia o carro. Não confessou o furto aos
policiais. Atualmente está preso por tráfico. Não viu a chave falsa (mídia
audiovisual).
Robson, por sua vez, disse que fazia entregas de
lanche para o comércio de seu irmão. Por volta das três horas da madrugada o
corréu Ederson, seu conhecido, passou e o chamou para dar um passeio.
Alguns minutos depois, foram abordados por policiais. Ederson estava com o
carro desde a meia-noite e disse para o interrogando que era emprestado.
Não viu a chave falsa. Não sabia que o carro era produto de furto (mídia
audiovisual).
Malgrado as versões exculpatórias, as provas dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
7
autos lhes são adversas.
Cumpre registrar, nesse ponto, que a vítima contou
que estava dormindo, por volta das 2h30min da madrugada quando ouviu um
barulho. Saiu para ver o que ocorria e notou que seu carro havia sido
subtraído. Acionou a polícia e os agentes públicos localizaram o veículo na
posse dos acusados, bem como uma chave falsa. Ao estacionar o veículo,
deixou-o trancado (mídia audiovisual).
Vale ressaltar que a vítima prestou declarações
sérias, coerentes, convergentes e convincentes. Além disso, ressalte-se que
ela não conhecia os acusados anteriormente aos fatos.
Ora, não se pode ter distante quão valiosas se
mostram as palavras da vítima no crime de furto, máxime em se considerando
que, por terem sofrido a ação criminosa, seu único interesse repousa em
apontar o verdadeiro protagonista do ataque sofrido e narrar fidedignamente o
reprochável proceder de tal indivíduo, de modo a trazer irrepreensível
elucidação histórica dos fatos e proporcionar a necessária punição ao
criminoso, como ocorre no caso em apreço, consoante iterativa orientação
jurisprudencial1.
Robustecendo mais ainda o quadro probatório, o
policial militar Donizeth Gonçalves relatou que estava em patrulhamento
quando visualizou duas pessoas em atitude suspeita no interior de um
1 - Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268. Em igual sentido, convém conferir: "Boletim Mensal de Jurisprudência do Tribunal de
Alçada Criminal do Estado de São Paulo" nos. 35/24 e 47/21; apelações nos. 576.063/0 e 576.467/1 - esta da 9a Câmara, j. 23.8.89,
rel. Marrey Neto; e ainda, RDJTACRIM 2/236 e 3/156 etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
8
automóvel. Após breve acompanhamento abordaram o veículo e um dos
indivíduos detidos confessou que o carro havia sido furtado por eles. A chave
falsa estava na ignição do carro (mídia audiovisual).
O também policial militar Danilo Fernando Rezende
do Prado disse que estava em patrulhamento quando recebeu informação
sobre um veículo produto de furto. Avistou o carro e seguiu em direção a ele
para abordá-lo. Havia dois indivíduos no interior do veículo e um deles admitiu
que o carro era produto de furto. A chave falsa estava na ignição do veículo
(mídia audiovisual).
Não se pode olvidar que tais depoimentos merecem
inteira acolhida, já porque os policiais não conheciam os apelantes e não
tinham motivo para incriminá-los, se eles não tivessem mesmo praticado o
crime descrito na denúncia; já porque prestaram depoimentos uniformes e
harmônicos quanto aos pontos fundamentais, de modo a elucidar
convincentemente a verdade dos fatos; já porque não há prova de má-fé ou
suspeita de falsidade; já porque inexiste razão para desprestigiar agentes
públicos quando comparecem perante a Justiça a fim de prestar contas de
suas atividades.
Bem a propósito, já se decidiu que a "simples
condição de policial, segundo a Suprema Corte (RTJ 68/64), não
torna a testemunha impedida ou suspeita. Em RT 530/372, por outro
lado, já se decidiu ser 'inaceitável a preconceituosa alegação de
que o depoimento policial deve ser sempre recebido com reservas,
porque parcial. O policial não está legalmente impedido de depor e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
9
o valor do depoimento prestado não pode ser sumariamente
desprezado. Como todo e qualquer testemunho deve ser avaliado no
contexto de um exame global do quadro probatório' (no mesmo
sentido RT 574/401, 588/513, 591/313, 594/332, 594/392, 597/330,
609/394, 610/369, 614/275, 616/286, 634/276 e 654/278; JUTACRIM
83/454, 95/101 e 96/230)".2
E mais: "Os depoimentos policiais devem ser
cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado
credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao
crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhes
crédito quando fossem dar conta de duas tarefas no exercício de
funções precípuas".3
Importante registrar, também, como já se teve
oportunidade de decidir: "Assente, de forma pacífica, na
jurisprudência dos Tribunais pátrios, que os depoimentos de
policiais quando coerentes e sem discrepância entre si têm a
validade de quaisquer outras declarações, não podendo ser
desprezados sem prova de má-fé ou suspeita de falsidade".4
Portanto,
ao
contrário
do
que
sustentam
as
combativas Defesas, a autoria delitiva está cabalmente comprovada, seja
porque os policiais prenderam os réus na posse da res furtivae pouco tempo
depois da prática do furto; seja porque os réus apresentaram versões
contraditórias sobre a dinâmica dos fatos, um tentando incriminar o outro e se
2 - Apelação Criminal no 726.557/8-7a Câmara de Férias - Rel. Juiz Luis Ambra - v.u., j. 22.07.1993, cit. in RJDTACRIM 19/96.
3 - RDTJRJ 7/287.
4 - TJSC - JC 59/314.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
10
isentar da responsabilidade criminal; seja porque os réus não apresentaram
qualquer adminículo probatório que respaldasse suas alegações.
Impende observar, ainda, que a qualificadora de
concurso de agentes está bem delineada nos autos, sobretudo porque os
apelantes foram abordados pelos policiais militares, juntos, na posse da res
furtivae, momentos depois repita-se da subtração.
Da mesma forma, a qualificadora prevista no artigo
155, parágrafo 4o, inciso III, do Código Penal restou bem caracterizada,
sobretudo pelo laudo de exame da peça encontrada em poder dos acusados
que consignou ser eficazmente utilizada como chave falsa (fls. 283/284).
Outrossim, restou evidenciado pelo convincente
conjunto probatório que os fatos ocorreram durante o repouso noturno como
decorre das provas , em especial dos relatos da vítima e das testemunhas,
momento em que a vigilância ou a presença de pessoas diminui ou cessa, de
modo a tornar factível o projeto criminoso, irrelevante se se cuida de
estabelecimento comercial, residência etc.
De outra banda, a ação dos apelantes atingiu mesmo
o ápice do iter criminis, porquanto eles tiveram a posse tranquila e desvigiada
da res furtivae, ainda que por relativamente breve lapso de tempo, sendo
abordados pelos policiais após eficaz diligência em local diverso do locus
delicti.
Destarte, suficientemente provadas a materialidade e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
11
a autoria resultantes da ação descrita na incoativa, cuja tipicidade - sob os
aspectos objetivo e subjetivo -, antijuridicidade e culpabilidade encontram-se,
igualmente, demonstradas, sem qualquer causa de exclusão da ilicitude ou da
culpabilidade, era mesmo inarredável o provimento condenatório, como bem
proclamado pela eminente Magistrada sentenciante, cujas lúcidas e bem
colocadas razões de decidir ficam aqui adotadas, em consonância com a
norma inscrita no artigo 252 do Regimento Interno desta Augusta Corte de
Justiça.
As penas e os regimes prisionais não comportam
reparo, máxime porque, por se apresentarem em perfeita consonância com os
preceitos da Carta Constitucional de 1988, em especial com as normas-
princípios da individualização da pena e da proporcionalidade, foram fixados
com critério e assim serão mantidos.
A propósito, na primeira fase, observa-se que as
penas-base de Ederson foram escorreitamente aumentadas em 1/6 (um
sexto), em razão da existência de duas qualificadoras no caso concreto5, ao
passo que as básicas de Robson foram majoradas à razão de 1/4 (um quarto),
pois, além das mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis do comparsa,
Robson possui condenação criminal transitada em julgado (certidão de fls.
276).
Na segunda fase, a atenuante da menoridade de
Ederson foi reconhecida, retornando suas penas ao mínimo legal.
5 “Presentes duas ou mais qualificadoras, não importa em erro a utilização de uma para qualificar o delito e de outra para
elevar a pena-base, conforme posicionamento adotado nesta Corte Superior de Justiça” (STJ Quinta Turma HC 191.039 Rel.
Min. Laurita Vaz Dje 01/02/2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000030-63.2017.8.26.0576 -Voto no 31.370
12
Por fim, mercê da causa de aumento do repouso
noturno, as reprimendas dos réus foram elevadas de 1/3 (um terço), sendo,
ao final, substituída a privativa de liberdade imposta a Ederson por duas
restritivas de direitos, e fixado o regime aberto, como mencionado alhures.
No tocante a Robson, malgrado o quantum da pena
inferior a quatro anos e a natureza do delito, cometido sem violência ou grave
ameaça à pessoa, o fechado exsurge como necessário e adequado a esse
apelante, dotado de conduta social desajustada e personalidade perigosa,
máxime por ostentar condenação definitiva, configuradora de maus
antecedentes, em perfeita consonância com os ditames dos artigos 33,
parágrafo 3o e 59, ambos do Código Penal.
Do mesmo modo, inviável a substituição da pena
corporal de Robson por restritivas de direitos, não só em virtude dos
mencionados maus antecedentes, mas também porque estas não se mostram
suficientes, nem socialmente recomendáveis (art. 44, III, CP).
3. Pelo exposto, nega-se provimento aos recursos,
considerando-se prequestionadas as matérias debatidas no processo, para
eventual manejo de recursos às Cortes Superiores.
RONALDO SÉRGIO MOREIRA DA SILVA
Relator